Tribunal: TJES
Processo: 5000726-10.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-10.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO VAZ e outros (2)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a renúncia e indeferiu o pedido de pagamento de honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há direito de retenção de honorários contratuais quando há acordo extrajudicial sem a intervenção do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, o processo foi extinto com resolução do mérito pela renúncia, diante da homologação, na Justiça Federal, do acordo extrajudicial formalizado entre as partes, na qual os autores conferem quitação plena e irrevogável em relação aos danos narrados.

4. Do Termo de Transação para Indenização e Quitação Aplicável ao Programa Indenizatório Definitivo – PID, infere-se que os autores foram representados, no acordo, por outro advogado. A apelante também não foi a advogada que representou os autores na ação que tramitou na Justiça Federal.

5. Eventual direito aos honorários contratuais deve ser solucionado em ação autônoma, não cabendo a retenção nos autos quando o pagamento foi realizado extrajudicialmente e sem a intervenção do patrono. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há direito de retenção de honorários contratuais quando há acordo extrajudicial formalizado sem a intervenção do patrono.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024; AREsp n. 2.944.174/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000726-10.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO VAZ, MARIA MARGARIDA NASCIMENTO VAZ, JULIANO NASCIMENTO VAZ
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA
Advogado(s) do reclamante: BEATRICEE KARLA LOPES
Advogado(s) do reclamado: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES, RICARDO LOPES GODOY, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

V O T O

Como relatado, cuida-se
apelação cível
interposta por
BEATRICEE KARLA LOPES PIRES
em face da r. sentença do id 18120440 que homologou a renúncia e indeferiu o pedido de pagamento de honorários advocatícios contratuais.

Alega a apelante, causídica da demanda, em síntese, que apesar do acordo formalizado extrajudicialmente, tem direito a percepção dos honorários advocatícios contratuais, conforme pactuado na cláusula segunda do contrato particular formalizado com os autores, que devem ser pagos pela requerida, Samarco.

Pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Contrarrazões nos ids 18120453, 18120456 e 18120457.

Pois bem.

(I) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade dos recorrentes é o julgado a seguir do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

In casu
, observa-se que a apelante requereu, no bojo da apelação, a gratuidade da justiça, trazendo os autos a declaração de imposto de renda do id 18120452, a declaração de que a filha cursa medicina (id 18120449) e o laudo médico do id 18120445, extraindo-se situação que ilustra fragilidade financeira.

Em face do exposto,
DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita
a recorrente.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de retenção dos honorários contratuais pela advogada constituída nos autos.

Embora o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), autorize a retenção dos honorários contratuais apenas quando o pagamento é realizado por meio de alvará ou precatório expedido nos próprios autos em que atuou o causídico, referida regra não se aplica ao caso.

Isso porque na espécie o processo foi extinto com resolução do mérito pela renúncia, em virtude da homologação, na Justiça Federal, do acordo extrajudicial formalizado entre as partes, na qual os autores conferem quitação plena e irrevogável em relação aos danos narrados.

Ademais, infere-se do Termo de Transação para Indenização e Quitação Aplicável ao Programa Indenizatório Definitivo – PID (id 18120430), na cláusula 2.4.1, que os autores foram representados, no referido acordo, pela Dra. Geilza Bispo dos Santos, e não pela causídica constituída no presente feito. Ainda, a cláusula 2.8 do acordo prevê que as requeridas não se responsabilizam pelo pagamento de honorários a outros advogados constituídos pelos requerentes:

“[...] 2.4.1 Os honorários advocatícios no valor de R$ 1.750,00 serão pagos diretamente ao(à) Dr(a). GEILZA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na conta bancária informada no Portal Virtual, sem qualquer dedução do valor da indenização a ser paga ao REQUERENTE, no prazo de 5 (cinco) dias após o recebimento da indenização pelo REQUERENTE, aplicando-se o disposto na Cláusula 2.7 também nesta hipótese. [...]

2.8 A SAMARCO, as ACIONISTAS e/ou as PARTES RELACIONADAS não terá qualquer responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios adicionais a outros advogados (as) eventualmente constituídos pelo requerente, no Brasil ou no exterior, além daquele(a) formalmente constituído(a) no PROGRAMA INDENIZATÓRIO DEFINITIVO - PID na data de assinatura deste Termo de Transação. [...]”

A apelante também não foi a advogada que representou os autores na ação que tramitou na Justiça Federal (id 18120431).

Por conseguinte, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais (id 18119997) não comporta apreciação nestes autos, devendo ser deduzido em ação autônoma.

Sobre a discussão, o STJ já se manifestou em situação análoga, a asseverar que “
Eventual conflito entre advogado e cliente acerca de honorários contratuais deve ser solucionado em ação autônoma, não cabendo a retenção nos autos quando o pagamento foi realizado extrajudicialmente e sem a intervenção do patrono
”, em aresto assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM MACEIÓ/AL. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. QUITAÇÃO AMPLA E IRREVOGÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. SOBRESTAMENTO. TEMAS 675/STF E 923/STJ. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Cuida-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu apelo nobre manejado por autores de ação indenizatória em face da Braskem S.A., em razão de danos morais decorrentes do afundamento do solo em Maceió/AL, decorrente da extração de sal-gema.

2. [...]. 3. Acordo homologado judicialmente, no qual a parte autora confere quitação plena e irrevogável em relação aos danos narrados, constitui ato jurídico perfeito, cuja rediscussão em ação individual é vedada, sob pena de ofensa a coisa julgada. Precedentes.

4. [...]. 5.
Eventual conflito entre advogado e cliente acerca de honorários contratuais deve ser solucionado em ação autônoma, não cabendo a retenção nos autos quando o pagamento foi realizado extrajudicialmente e sem a intervenção do patrono.

6. [...]. 7.
Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior
, incide, por analogia, a Súmula 83 do STJ.

8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.944.174/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025)

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r.
s
entença incólume.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.